Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-59.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006490-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOTOS COYOTE LTDA - ME - CNPJ: 08.488.526/0001-74 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INÉRCIA PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE REPASSE – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há inépcia da inicial, se o erro material, inicialmente apresentado foi devidamente corrido.

A inércia probante da parte não conduz à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sobretudo porque deixou transcorrer o prazo para especificação de provas.

Comprovada a celebração do convênio, cabe ao réu demonstrar que adimpliu os pagamentos ou provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cuja situação não se verifica no presente caso.

Quando o autor é vencedor apenas em parte da sua pretensão, há sucumbência recíproca, impondo-se distribuição proporcional das despesas processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006490-59.2019.8.11.0006

APELANTE:

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES - MT

APELADO:

MOTOS COYOTE LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES - MT
contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos n.º 1006490-59.2019.8.11.0006
,
ajuizada por
MOTOS COYOTE LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$150.739,45, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que o apelado relatou que “
em 27 de fevereiro de 2014 foi firmado entre as partes contrato de prestação de serviços, em que a empresa demandante, Coyote Moto Peças, comprometia-se a fornecer serviços e produtos aos associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais De Cáceres, ora demandado, contudo, alega que a partir de setembro de 2015 o Requerido deixou de efetuar os repasses, devendo o Requerente a quantia de R$ 153.359,24
” (sic), além disso, pleiteia o pagamento de R$ 29.035,56 (vinte e nove mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a título de perdas e danos.

Preliminarmente, a recorrente punga pelo não conhecimento do recurso, em razão da inépcia da inicial, em razão da confusão dos valores cobrados.

No mérito, assinala que “
se posicionou administrativamente informando que as pendências se deram por conta das irregularidades nos repasses do Município de Cáceres/MT
” (sic), uma vez que os valores apresentados não correspondiam aos valores pagos.

Informa que “
os valores de alguns sindicalizados foram indevidamente estornados, e isso gerou imensos transtornos e prejuízos ao Apelante, que sempre cumpriu rigorosamente com suas obrigações perante o Apelado e mensalmente quitava as obrigações pactuadas, de modo que as prestações não pactuadas ocorreram por conta dos estornos que o Município efetuou nas folhas dos sindicalizados
” (sic).

Explica que há incongruência quanto ao valor efetivamente devido, pois ora cobra o valor de R$ 150.739,45, e depois
”o valor de R$ 153.359,24, e no valor da causa pleiteia o montante de R$ 179.775,01 (cento e setenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e um centavo)
” (sic), o que prejudica a sua defesa, razão pela qual entende necessária a realização de perícia, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Argumenta que “
o Apelado requereu a condenação do Apelante ao pagamento de R$ 29.035,56 (vinte e nove mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) a título de perdas e danos, tendo em vista que recorreu a empréstimos pela ausência dos repasses previstos no contrato
” (sic), no entanto, em que pese o referido valor não ter sido acolhido, o magistrado de primeiro grau deixou de distribuir as despesas processuais a teor do art. 86 do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 119854689).

As contrarrazões foram ofertadas, onde a apelada discorre que não há contrariedade entre os pedidos formulado na inicial, mas sim erro material, que foi posteriormente corrigido em sede de impugnação à contestação, ocasião em que o sindicato poderia ter se manifestado e não o fez.

Por outro lado, aduz que não há falar em cerceamento de defesa, pois quando intimado para especificar provas, o apelante quedou-se inerte.

Ainda, defende que “
a despeito dos prejuízos alegados à defesa em razão da divergência constante na inicial acerca do valor do débito, constante em determinados trechos o valor correspondente a importância de R$ 150.739,45 e em outro R$ 153.359,24, o recorrente em momento algum demonstrou o prejuízo alegado
” (sic), ressaltando que o recorrente não negou o inadimplemento, tampouco apresentou o valor que entendia devido, limitando-se a indicar que o inadimplemento se deu por ausência de repasses pelo Município, embora este tenha expedido ofício informando que todos os repasses foram realizados.

Por fim, discorre que não deve ser aplicada a sucumbência recíproca, pois autor sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença com aplicação de multa, haja vista a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 81, inciso VII, do Código de Processo Civil) (Id. 119854696).

O preparo foi parcelado, nos termos da decisão (Id. 127689163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão colocada preliminarmente nas razões recursais diz respeito à inépcia da inicial, em decorrência da incongruência quanto aos valores apresentados e da suposta ocorrência do cerceamento de defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide, sem que fosse determinada a realização de perícia.

No que diz respeito à inépcia da inicial, nota-se que a parte autora na impugnação à contestação informou sanou o erro material e retificou o valor devido para R$150.739,45.

Além disso, da leitura da inicial se extrai a possibilidade do seu processamento, eis que os pedidos não se enquadram nas hipóteses do rol do art. 330, do CPC, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

No tocante a nulidade da sentença, como sabido, para que se configure cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova que deixou de ser produzida se caracterize como imprescindível para a solução da lide.

Na espécie, em que pese o esforço de argumentação da recorrente, a hipótese dos autos não traduz cerceamento de defesa, mas, em verdade, inércia processual, justamente porque, ao ser instado a especificar as provas que deseja produzir, o requerido deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 119854669), de modo que a preliminar também merece ser afastada.

Quando ao mérito, observa-se dos autos que a empresa demandante atua no ramo de venda, conserto e manutenção de motocicletas e que se comprometeu a fornecer produtos e serviços aos associados da requerida, através de convênio, mediante desconto em folha de pagamento dos sindicalizados, conforme cópia de instrumento contratual pactuado com a requerida (id. 119854625 - Pág. 1/5).

Ocorre que o autor afirma que no ano de 2015 a demandada deixou de oferecer os repasses referentes aos serviços e produtos que o fornecia, incorrendo em mora.

Denota-se que é incontroverso nos autos a relação jurídica firmada entre as partes, sendo que o sindicato atribuiu a falta de pagamento em virtude de atraso no repasse por parte do Município, conquanto os termos contratuais firmados entre as partes não condicionem a regularidade no pagamento aos repasses da Prefeitura Municipal de Cáceres, senão vejamos:

“CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO: Os valores decorrentes de objeto desse contrato serão pagos mensalmente pelo CONTRATANTE até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao vencido, mediante apresentação do documento hábil que comprove a execução dos serviços e/ou produtos, até o dia 09 (nove) de cada mês. Os valores estabelecidos incluem todas as despesas que decorram da execução da prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos e outros”;(id. 119854625 - Pág. 2).

Restando intocada a validade do contrato e demonstrado o montante do crédito, não há que se falar em ausência da prova do fato.

No que concerne ao montante devido o recorrente não informou qual o valor que entende devido, se limitando apenas suscitar o prejuízo sem negar a inadimplência, enquanto a autora fundamenta o seu pedido em fato negativo, qual seja, a ausência do pagamento do débito.

O ônus da prova, segundo a regra do art. 373 do CPC, compete a quem alega. Considerando que restou comprovado o fato, cabe à parte requerida/apelante nos termos do disposto no inciso II do referido artigo, demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor e,
in casu
, o apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento do débito, impondo-se a ratificação da sentença.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – CELEBRAÇÃO DE CONVÊNCIO – COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS REPASSES
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovada a ausência de pagamento dos valores contratuais, a procedência da ação é medida impositiva, pois caso contrário, estar-se-ia possibilitando o enriquecimento ilícito do ente público, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico
. 2. Recurso de Apelação Desprovido.” (TJ-MT 00015530620098110028 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2021)

“APELAÇÃO. COBRANÇA. CONVÊNIO. CARTÃO DE BENEFÍCIOS. REPASSE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO CONFIGURADO. Havendo a anuência do município ao convênio firmado é sua obrigação repassar os valores descontados da folha de pagamento dos servidores à administradora do convênio.
Comprovada a celebração do convênio, cabe ao réu provar que adimpliu os pagamentos ou provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”. (TJ-MG - AC: 10000220383335001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Agora no que diz respeito à sucumbência recíproca, sabe-se que o art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido – que é exatamente o que o ocorreu no caso.

Constata-se dos autos que a parte autora/apelada formulou os seguintes pedidos: (i) pagamento dos repasses que deixaram de ser efetuados e (ii) indenização por perdas e danos.

Ocorre que ao final da tramitação do feito, apenas o pedido de pagamento dos repasses foi acolhido pelo magistrado singular–, julgando-se, por outro lado, improcedente o pedido de indenização por perdas e danos, a incidir, portanto, a regra do art. 86,
caput
, do CPC, que estabelece que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – COBRANÇAS EXCESSIVAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC”
. (N.U 1014119-59.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS SEMESTRES – COMPROVAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELA RÉ EM VIRTUDE DE ERRO NO SISTEMA (E0034) – TRANSFERÊNCIA DO FIES PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO (CPSA) – ATO RESULTANTE DO EQUÍVOCO SISTÊMICO – FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS DEVIDOS - CUSTEIO DAS SEMESTRALIDADES NO PERCENTUAL DO FIES (78,66%) – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECITVOS ÔNUS
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus são redistribuídos para se adequarem ao decaimento de cada litigante, e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC”.
(N.U 1003053-79.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Logo, a sentença deve ser reformada neste tocante para que as custas processuais e honorários advocatícios sejam rateados em 50% para cada parte, segundo percentual já firmado pelo magistrado singular.

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022